Tribunal: TJDFT
Processo: 0741338-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741338-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNANCY SPINDOLA COSTA ARAUJO AGRAVADO: ERIKA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNANCY SPINDOLA COSTA ARAUJO (exequente), contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id. 137313520 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.o 0703970-02.2022.8.07.0009, indeferiu o pleito relacionado à pesquisa nos sistemas CAGED e SNIPER, bem como à penhora de bens no endereço da agravada. Eis o teor das decisões (Ids. 142621619, 143638449): “Nada a prover quanto ao pedido de ID. 141081792, ante a preclusão lógica e consumativa. A exequente agravou da decisão de ID. 138424162, (que foi objeto de embargos declaratórios rejeitados em ID. 139496431) e, ante a ausência de deferimento de efeito suspensivo ao agravo (ID. 140564691), apresentou embargos de declaração contra a decisão de ID. 140817500, que simplesmente não exerceu o direito de retratação. Ressalte-se que a determinação para promover o andamento à execução no prazo de 5 (cinco) dias é mera reiteração do teor da decisão de ID. 139496431. Ademais, o meio utilizado não se presta à finalidade pretendida. Assim, não conheço dos embargos de declaração de ID. 141081792. Quanto ao pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para o endereço da parte devedora, ressalto que os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC e 1o, parágrafo único, da Lei n.o 8.009/90. A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, não podendo ser presumida a partir dos elementos constantes dos autos e, especialmente, do local de residência da parte executada. Assim, ante a ausência de indícios mínimos da efetividade da referida medida, o requerimento deve ser indeferido. Em relação ao pedido de intimação da parte devedora para indicar bens à penhora, ressalto que a parte devedora foi citada para efetuar o pagamento, e quedou inerte. Assim, a referida medida é inócua e sem utilidade, devendo ser ressaltado que a obrigação de promover o andamento da execução e indicar meios para a satisfação do crédito é da parte credora. Finalmente, a hipótese não se enquadra naquela descrita pelo artigo 774, do CPC, nem mesmo no seu inciso V, vez que não há bem penhorado nos autos cuja localização se pretende obter. Ante o exposto, indefiro os pedidos de expedição de mandado de penhora e avaliação para a residência da parte executada, e de intimação da executada para indicar bens à penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça Em última oportunidade, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito e para informar se deseja a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, § 3o, do CPC, advertindo-se que a reiteração de pedidos de consulta aos sistemas já indicados, bem como seu eventual silêncio poderá importar a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Ultimado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Intime-se. “ Cumpra-se. Intimem-se.” “Não se mostra razoável expedir ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de verificar se a parte executada trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador, tendo em vista que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Ademais, a diligência é inútil porque os salários são impenhoráveis. De igual modo é a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, visto que é responsabilidade do exequente localizar bens do devedor passíveis de penhora. Quanto ao pedido de consulta ao sistema SNIPER, esclareço que este sistema não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, sendo inviável para localização de bens e valores para penhora. Assim, INDEFIRO os pedidos. Por outro lado, DEFIRO o pedido para inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito SERASAJUD, consoante artigo 782, § 3o do CPC. À Secretaria para que transfira os valores bloqueados ID 134390715 para a conta bancária, ID 138409291, do procurador da exequente, vez que o mandado ID 119140251 confere poderes especiais para receber e dar quitação. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Expirado o prazo ânuo, intime-se a parte credora para, em 5 (cinco) dias, promover diligência constritiva apta à satisfação do seu crédito. Findo o prazo concedido, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Em suas razões recursais (Id. 41951646), a parte exequente, ora agravante, informa que após a realização de pesquisas SISBAJUD e RENAJUD não foram localizados bens e valores para a satisfação do débito. Requer o deferimento de medidas úteis para compelir o pagamento e identificar recursos econômicos da agravada, quais sejam, o envio de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência Social para a realização de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados –CAGED- e ao sistema SNIPER, além de emissão de mandado de penhora, a ser cumprido por oficial de justiça no endereço da devedora. Aduz que o indeferimento das medidas pelo juízo de origem impõe obstáculos à satisfação do crédito. Assevera que não é possível que a devedora mantenha seu elevado padrão de vida sem aferir qualquer rendimento, razão pela qual entende urgente o acesso à informação oficial constante no banco de dados do Estado para que se possa verificar a existência de condições para quitação do débito. Entende possível a penhora salarial desde que garantido o mínimo existencial, razão pela qual ressalta a utilidade da medida. Discorre a respeito dos benefícios da utilização do sistema SNIPER. Defende, em síntese, a pesquisa no citado sistema, já que este promove a identificação de ativos revelando vínculos econômicos do devedor, possibilitando ao credor identificar informações úteis à sua pretensão. Advoga a possibilidade de deferimento de penhora de bens no domicílio da devedora, sendo solucionadas eventuais presunções de impenhorabilidade, após a realização da referida diligência. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja realizada a consulta nos sistemas CAGED e SNIPER, bem como seja deferida a emissão de mandado de penhora, a ser cumprido no endereço da devedora. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, em virtude de requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo entendimento do c. STJ, o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão, porquanto a prática coibida pelo aludido princípio é a utilização de mais de um recurso para atacar a mesma decisão. (Resp 1.112.599-TO, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Data da Publicação: 13/12/2012) Deste modo, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada as decisões que indeferiram pleito relacionado à pesquisa aos sistemas CAGED e SNIPER, bem como à realização de penhora de bens que guarnecem o domicílio da agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois os pedidos em questão foram realizados de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de bens, depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade da executada/agravada, tampouco a existência de bens penhoráveis em sua residência. Ademais, a suspensão do feito, pelo prazo de um ano, permite à parte ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir à parte recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Considerando o requerimento de gratuidade de justiça e, intime-se a parte agravante para demonstrar e justificar documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, ou caso contrário, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 219, 1.017, inciso I e §3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora